Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-70.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001398-70.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAIRE TEREZINHA BRANDINI - CPF: 452.252.499-49 (RECORRENTE), THAIS CARINE PRADO - CPF: 034.926.341-84 (ADVOGADO), ALTAMIRO LEITE DE MIRANDA - CPF: 140.527.411-53 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL MARIA OLIVIA - CNPJ: 27.451.423/0001-84 (RECORRIDO), ROGERIO HELAN DE PINHO FARIAS - CPF: 033.817.661-63 (ADVOGADO), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta:
RECURSO CÍVEL INOMINADO
– COMPETÊNCIA JUIZADO – PROVEIRO ECONOMICO
ABAIXO DE QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS -
COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO
-
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
-
NÃO ASSOCIADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto
contra a sentença que extinguiu o feito, ao fundamento que o juizado especial é incompetente para julgar a presente demanda, em razão do valor

2. O recorrente alega que o juizado é competente, pois o valor da ação reflete o proveito econômico a ser obtido nessa ação, o qual é inferior a 40
salários mínimos
. No mérito requereu a declaração de inexigibilidade do débito cobrando a título chamada de capital, com a restituição do valor indevidamente cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se
a presente ação, considerando o valor da causa e a natureza da pretensão, está inserida no âmbito de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/1995 e do artigo 292, II, do Código de Processo Civil
; (
ii
)
definir se é legítima a cobrança de taxa associativa de proprietário de imóvel não associado à entidade autora;
e (
iii
) saber se o pagamento indevido gera o direito
a
restituição em dobro dos valores pagos em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, conforme o artigo 292, II, do Código de Processo Civil e o Enunciado 39 do FONAJE. No presente caso,
a soma dos pedidos
não
ultrapassa
o limite de alçada dos Juizados Especiais (40 salários-mínimos),
o que afasta a incompetência reconhecida pela sentença
.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 882) estabelece que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram de forma expressa.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 492 da repercussão geral, firmou tese no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de taxas de manutenção de proprietários não associados até a vigência da Lei no 13.465/2017, ressalvada a existência de lei municipal anterior que regulamente a matéria.

6.
A liberdade de associação é direito fundamental previsto no art. 5o, XX, da Constituição Federal, não podendo o proprietário ser compelido à associação ou ao pagamento de contribuições sem adesão voluntária.

7.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora comprovar os danos materiais sofridos, não sendo admitida presunção de prejuízo. Comprovado o desconto indevido e a ausência de devolução, impõe-se a repetição do valor
, porém de forma simples por ausência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto
contra a sentença que extinguiu o feito, ao fundamento que o juizado especial é incompetente para julgar a presente demanda, em razão do valor

O recorrente alega que o juizado é competente, pois o valor da ação reflete o proveito econômico a ser obtido nessa ação, o qual é inferior a 40
salários mínimos
. No mérito requereu a declaração de inexigibilidade do débito cobrando a título chamada de capital, com a restituição do valor indevidamente cobrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma,

Competência do juizado Especial

O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, conforme o artigo 292, II, do Código de Processo Civil e o Enunciado 39 do FONAJE.

Infere-se que o objeto da ação é a cobrança indevida, e não a nulidade do TAC, logo o valor da causa deve refletir o valor cobrado indevidamente, e não o valor do TAC.

Assim
, a soma dos pedidos
não
ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais (40 salários-mínimos),
o que afasta a incompetência reconhecida pela sentença
.

Cobrança da taxa associativas

No presente caso o autor alega que em 22/03/2017, adquiriu um terreno, localizado no Loteamento Residencial Paris, em Sinop/MT, conforme contrato. Sem que tivesse se associado formalmente ou assinado qualquer termo de adesão, o autor, em 02/2021, começou a receber boletos mensais de R$ 112,15 (cento e doze reais e quinze centavos), emitidos pela associação recorrente.

Ao buscar informações sobre as cobranças, foi informado que se tratava da associação de moradores criada em novembro de 2020, para custear serviços de segurança e limpeza no bairro, que aduz não usufruir, pois apenas possui um terreno no local e reside em outro município.

Assevera que, por não realizar o pagamento da cobrança que considerou indevida, foi surpreendido pela existência de um protesto de título, registrado em seu nome no 2o Cartório de Alta Floresta/MT (Id. 247442161), tendo que efetuar o pagamento no valor de R$ 233,65 (duzentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) para evitar maiores prejuízos conforme comprovante juntado no Id. 247442162.

A associação recorrente por sua vez afirma que a cobrança é devida, pois o autor, ao efetuar a compra assinou contrato de compra e venda, o qual prevê, em sua cláusula décima quinta, quanto à instituição da associação de moradores, bem como a responsabilidade de cada morador ou proprietário de terreno, além dos benefícios que a associação propiciará a todos os moradores, independentemente de associar-se ou não.

Da análise do contrato juntado pelo autor em Id. 247442154, verifica-se a existência da cláusula décima quinta com previsão de criação da associação, que seria até 31/04/2016, assim como no parágrafo quarto que as obrigações perante a associação seriam de responsabilidade da vendedora até a data limite de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega da obras de infraestrutura da primeira etapa do loteamento, e ao fim do prazo estabelecido a associação de moradores responderiam de forma autônoma pelos custos e subsídios necessários para a manutenção dos serviços de segurança e monitoramento.

Todavia, nota-se que não há qualquer menção quanto à cobrança ser de responsabilidade do morador ou proprietário do lote, ou quanto aos valores que seriam cobrados. Ademais a recorrente não apresentou qualquer documento ou prova para demonstrar que o autor era um associado. Deste modo a recorrente não comprovou a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Sobre a matéria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que taxas criadas por associações de moradores não vinculam proprietários não associados ou que não tenham manifestado anuência, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e da liberdade associativa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LOTEAMENTO – CONDOMÍNIO DE FATO – COBRANÇA DE NÃO ASSOCIADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI OU VONTADE DAS PARTES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DA LIBERDADE ASSOCIATIVA – SENTENÇA REFORMA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, julgado em 11/03/2015,
DJe
22/05/2015). 2. “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17” (STF - TRIBUNAL PLENO - RE no 695911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 15/12/2020,
DJe
19/04/2021).

AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – Loteamento fechado - Rateio de despesas de manutenção e segurança – Cerceamento de defesa não configurado – Causa madura para julgamento - Inexigibilidade da obrigação de se associar – Recurso Especial Repetitivo no. 1.280.871 do C. STJ – Liberdade de associação que prevalece sobre eventual enriquecimento sem causa dos não associados – Eficácia vinculante – Inadmissibilidade da anuência tácita - Tema objeto de repercussão geral junto ao STF (Tema 492) - Fixação de tese que reconheceu ser indispensável a anuência do adquirente do lote à adesão à associação de moradores/condomínio de fato ou, em caso de lote adquirido posteriormente, que a obrigação tenha sido inscrita no Registro de Imóveis - Ausência de inscrição na obrigação na matrícula do imóvel - Ausência de comprovação da expressa anuência
da ré à associação – Cobrança ilegítima - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10097047220218260361 SP 1009704-72.2021.8.26.0361, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 26/10/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Dessa forma, conclui-se que as taxas de manutenção estabelecidas pela associação de moradores não podem ser impostas a morador ou a proprietário de imóvel que a elas não tenha aderido, em observância ao princípio da liberdade de associação
.

Assim, deverá ser declarada
a inexistência dos débitos e indevido o protesto realizado em nome do autor.

Devolução dos valores pagos

Importante ressaltar que os danos materiais devem ser devidamente comprovados pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, somente podem ser considerados os prejuízos diretamente relacionados
ao pagamento indevidamente realizado
, que estejam devidamente comprovados por meio de documentação idônea, sendo vedada a presunção de prejuízo.

Portanto, considerando que
houve a comprovação de pagamento de valores indevidos, correto é a restituição dos valores pagos, porém de forma simples, em razão de não ser demonstrada a má-fé.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto
e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de julgar procedente os pedidos iniciais, a fim de:

Declarar inexistência os débitos cobrados a título de
Taxas

Associativas e Chamada de Capital objeto da Assembleia
, com a baixa de negativações e protestos realizados, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e

Condenar a recorrida a devolução dos valores pagos no
R$7.825,70 (sete mil oitocentos e vinte e cinco reais com setenta

centavos) em benefício do primeiro Requerente Altamiro e R$4.337,07 (quatro

mil trezentos e trinta e sete reais com sete centavos) em benefício da Requerente

Claire
, com incidência de jutos e correção monetária, do pagamento de cada parcela, pela taxa SELIC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025